Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-70.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004738-70.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON MONTEIRO DE MATOS - CPF: 690.611.301-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), GRAZIELLE ROSA LOPES FRANCA - CPF: 717.854.341-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO MANTIDA – TEMA 983 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como laudo pericial.

2. Em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher em razão de gênero, o dano moral é
in re ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico, de modo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida, mostrando-se adequada, justa e necessária, estando ainda de acordo com o entendimento do Tema 983 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito de
lesão corporal
no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §9o do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade total de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
, além do pagamento do
valor de

R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (
vide
ID. 208495760).

Em suas razões recursais (ID. 208495765), a Defesa do Apelante, representada pela Defensoria Pública, argumenta, em síntese, que a condenação teria sido baseada exclusivamente nas declarações da vítima,
Grazielle Rosa Lopes Franca de Matos
, e que não haveria provas suficientes para confirmar a materialidade e autoria do delito.

Sustenta, nesse sentido, contradições nos depoimentos, destacando que a vítima, em juízo, mudou sua versão inicial, negando ter sido agredida e que as lesões descritas não condizem com a acusação de estrangulamento.

Ademais, a Defesa argumenta que a condenação por danos morais é inapropriada, visto que a matéria deve ser tratada no âmbito cível e que o direito penal não prevê a aplicação de danos morais.

À vista disso, o Apelante requer a reforma da sentença e sua
absolvição
, tanto da acusação de
lesão corporal
, quanto da
obrigação de indenizar por danos morais
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso (ID. 208495769).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 209351663), conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, § 9o DO CP - CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição por insuficiência de prova - Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas devidamente demonstradas - Palavra firme e coerente da vítima corroborada por laudo pericial - Conjunto probatório suficiente para condenação - Pedido de afastamento de indenização por dano moral - Inviabilidade - Tese Fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos - Manifestação de interesse da vítima em juízo - Julgados STJ, TJMT e TJDF - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória que
Grazielle Rosa Lopes Franca de Matos
e
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
foram casados por 11 (onze) anos, resultando 02 (duas) filhas dessa união.

Todavia, no dia
07/05/2019
, o
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
teria

agredido fisicamente sua então esposa,
Grazielle Rosa Lopes Franca De Matos
, enquanto voltavam de uma viagem em seu veículo.

De acordo com a denúncia, durante uma discussão, ele tentou filmar
Grazielle
com seu celular, levando-a a tentar tomar o aparelho. Em resposta, ele a enforcou e, após parar o carro, continuou a agressão, derrubando-a com uma rasteira para recuperar o telefone.

Apesar de pedir desculpas logo após o incidente, o laudo pericial teria confirmado que
Grazielle
sofreu múltiplas lesões leves, incluindo equimoses e escoriações.

Em razão desses atos,
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
foi denunciado como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal c/c art. 5o, II e art. 7o, I, da Lei n. 11.340/2006.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença procedente, condenando-o pela prática do ilícito penal previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade total de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
, além do pagamento, a título de
reparação dos danos causados pela infração
, no
valor de

3.000,00
(três mil reais).

I)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A Defesa contesta, inicialmente, a suficiência das provas que levaram à sua condenação do Apelante por agredir fisicamente sua companheira,
Grazielle Rosa Lopes Franca de Matos
, sob o fundamento de que o
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
apenas teria se defendido das agressões iniciais perpetradas pela vítima, durante uma discussão no interior do veículo.

Nesse cenário, a Defesa solicita a absolvição do Apelante baseando-se na insuficiência de provas e na falta de provas concretas sobre a dinâmica dos eventos, sugerindo que o incidente poderia ter sido um simples desentendimento, não uma agressão física intencional.

Além disso, se a absolvição por falta de provas não for aceita, a Defesa pede que se considere a falta de intenção de causar dano (
animus laedendi
), eis que se trataria de mero desentendimento.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que tal
irresignação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos crimes encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial n. 2019.138535 (ID. 208495714), pelo Termo de Representação Criminal (ID. 208495715 - Pág. 15), pelo Pedido de Providência Protetivas (ID. 208495715 - págs. 23/25), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.1.02.2019.010562-01 (ID. 208495715 - págs. 41/47) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal, que dão conta de que
ROBSON
efetivamente agrediu sua então companheira
Grazielle
.

No depoimento dado na delegacia,
Grazielle Rosa Lopes Franca de Matos
relatou ter sido agredida fisicamente por ex-cônjuge
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
, detalhando que, no dia 07/05/2019, enquanto retornavam de Rondonópolis para Cuiabá, a vítima e o Apelante discutiram dentro do carro.

Segundo
Grazielle
, durante a discussão,
ROBSON
começou a filmar a vítima, que reagiu tomando o celular dele. Em resposta, ele teria largado o volante e começado a sufocá-la, exigindo o celular de volta.

Segundo o relato, após parar o carro no acostamento, a agressão teria continuado até que a vítima tentou se libertar, puxando o freio de mão enquanto o carro andava de ré, conseguindo assim escapar do veículo, mas foi alcançada pelo Apelante, que a teria derrubado com uma rasteira e iniciou uma luta para recuperar o celular.

Recuperar o aparelho,
ROBSON
teria

pedido desculpas e devolvido o celular à
Grazielle,
sendo que, após conversarem, ambos retornaram ao carro e seguiram viagem para Cuiabá.

Grazielle Rosa Lopes Franca de Matos
confirmou em juízo sua versão dos fatos inicialmente relatada na delegacia sobre o incidente ocorrido enquanto retornavam de Rondonópolis para Cuiabá. Oportunidade em que pontuou, que após pegar o celular do Réu, ele tentou impedir que ela visse o conteúdo do telefone apertando seu pescoço e soltando o volante, o que levou o carro a sair da estrada. Nesse momento, ela teria puxado o freio de mão e fugido do veículo, correndo em direção a um pasto. Entretanto,
ROBSON
teria a alcançado e a derrubado com uma rasteira.

ROBSON MONTEIRO DE MATOS
defendeu, igualmente, sua versão dos fatos tanto na delegacia quanto durante a audiência de instrução, relatando que durante a viagem de retorno de Rondonópolis a Cuiabá, ele e
Grazielle
discutiam sobre divórcio.

Segundo
ROBSON
, a discussão escalou e
Grazielle
começou a ofendê-lo verbalmente, o que o levou a tentar gravar as ofensas com seu celular. Quando ele começou a filmar,
Grazielle
tentou tomar o celular, agredindo-o no processo.

O Apelante afirmou que, em defesa própria, empurrou
Grazielle
pelo pescoço para afastá-la, contando que, após conseguir controlar a situação, ambos se acalmaram e continuaram a viagem para Cuiabá. Todavia, dias depois,
Grazielle
saiu para trabalhar e não retornou; vindo ele a ser surpreendido, em ato contínuo, com uma intimação sobre medidas protetivas, obrigando-o a deixar a casa.

Lado outro, corroborando com a versão inicial da vítima, o Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.1.02.2019.010562-01 atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da pericianda, diante da constatação de “
Escoriações esparsas pelo corpo, a maioria delas com estigmas ungueais, localizadas nas seguintes regiões: mentoniana e mandibular à direita; cervical anterior supra-hioideana; carotidianas direita e esquerda e supraclavicular direita; torácicas e mamárias direita e esquerda e região esternal; face anterior da região deltoideana, terço superior do braço, prega do cotovelo e terço superior do antebraço do membro superior esquerdo; face anterior do terço médio do braço direito; face posterior do quinto dedo da mão direita. Discretas equimoses na face anterior do terço médio do braço direito. Escoriação associada a edema na face posterior do terço superior do antebraço esquerdo
”; tudo a revelar que “
As lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes e apresentam nexo temporal e causal com o relato da pericianda
” (
vide
ID. 208495715 - pág. 44).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pela Defesa do Apelante, entendo que a autoria e materialidade de ambos os delitos restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos e que corroboram a versão da vítima, no qual o Apelante largou a direção do veículo e esganou-a. Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do Réu.

A propósito, convém destacar que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente criminoso, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova,
ex vi

STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015
.

Em que pese a Defesa argumentar que as declarações da vítima são insuficientes para a condenação e que haveria contradições nos seus depoimentos, é necessário ressaltar,
a
d argumentandum
, que pequenas divergências nas declarações não têm o condão de invalidar o conjunto probatório quando a essência dos fatos permanece inalterada e corroborada por outros elementos. Ademais, o estado emocional da vítima no momento da agressão e nos momentos posteriores pode justificar tais divergências.

Por outra perspectiva, o laudo de exame de corpo de delito é uma prova técnica que atesta a materialidade das lesões, descrevendo as marcas de agressão no corpo da vítima, confirmando assim a ocorrência da violência. Esse laudo, aliado ao depoimento firme e coerente da vítima, formam um conjunto probatório robusto, suficiente para a manutenção da condenação.

Com efeito, ainda que a Defesa assevere que o Réu tenha negado as acusações, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório, uma vez que a negativa do Réu, por si só, sem a apresentação de provas que possam corroborar sua versão dos fatos, não é suficiente para afastar a robustez das provas apresentadas pela acusação. Além disso, o Réu admitiu parcialmente sua conduta ao declarar que “
realmente usou de força, porém foi para conter GRAZIELLE que estava totalmente descontrolada
” (
Cf
. ID. 208495715 - pág. 52).

Dentro dessa perspectiva, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar, pois as provas produzidas são firmes e coesas, confirmando a prática delitiva pelo Apelante. A materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas, e a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é prova suficiente para a condenação.

II) DO PEDIDO RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

Exsurge irresignado o Apelante, nesse cenário, requerendo a
absolvição do pagamento de indenização por danos morais,
sob ao argumento de que a matéria deve ser tratada no âmbito cível e que o direito penal não prevê a aplicação de danos morais

Razão não assiste à Defesa
, pois a fixação de uma indenização adequada é uma medida justa e necessária, conforme termos do Tema n. 983 do STJ.

“Tema 983 – Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher em razão de gênero, o dano moral é
in re ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico. Em tais situações, provada a agressão, prova-se o dano moral.

Corrobora esse entendimento os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. REPARARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO 14-A TCRR/TJMT E TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ATUAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT); 2. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.”
(TJ-MT. RAC 00035950220188110064. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 07/04/2021)

Partindo-se destes pressupostos, levando-se em conta que a indenização por danos morais é uma forma de reconhecer o sofrimento psicológico e emocional da vítima, que vai além das lesões físicas, eis que a violência doméstica causa um impacto profundo na vida das vítimas, comprometendo sua saúde mental e bem-estar. Razão pela qual
, mantenho
a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais,
por ser justa e necessária.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
ROBSON MONTEIRO DE MATOS,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024